Tribunal: STF
Processo: HC 257127
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECURSO DE LONGO TEMPO DESDE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus que, manejado como substitutivo de revisão criminal, busca rediscutir regime inicial de pena fixado em acórdão proferido há mais de 9 anos, diante da preclusão temporal e em respeito ao princípio da segurança jurídica. 2. A alegação de flagrante ilegalidade não é suficiente para superar o decurso de longo tempo e o trânsito em julgado da condenação, especialmente quando o pleito possui feição nitidamente revisional. 3. Ao ensejo, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 4. Agravo regimental não provido.” (eDOC.10)



    Narra o impetrante que: a) “O paciente foi processado e condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses em regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no art. 289, §1º do Código Penal, por fato ocorrido na data de 16 de julho de 2009”; b) “A R. sentença fora reformada posteriormente em sede recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sendo modificada a pena para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, mantido o regime fechado”; c) “Com a publicação do acórdão e o trânsito em julgado em 13 de junho de 2017 – após interposição de Recurso Especial não provido – , houve a expedição de mandado de prisão e, por circunstâncias desconhecidas pelo paciente, à época – o qual teria se dirigido ao fórum algumas vezes para confirmar a existência de alguma intimação – ele permaneceu em liberdade, acreditando que inexistia qualquer dever, visto que não fora intimado”; d) “Ocorre que, em 19/02/2025, enquanto estava em seu horário de trabalho na empresa, fora comunicado acerca da condenação e recolhido à prisão, haja vista o mandado de prisão em aberto.”



    Sustenta-se que, passados mais de 15 anos da data do fato e 8 anos do trânsito em julgado, o paciente (i) “manteve-se em liberdade, com residência fixa e trabalho regular”; (ii) “não cometeu novos delitos” e (iii) “formou família e exerceu atividade social e religiosa ativa”, elementos que demonstram “ressocialização espontânea e consolidada, com ruptura do nexo entre o fato e a resposta penal”.



    À vista do exposto, busca-se, em suma, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente